Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE E ADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EXERCÍCIO PELO CREDOR DA FACULDADE CONTIDA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 816 DO CPC. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTENSÃO DAS PERDAS E DANOS. FALTA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação/cumprimento de sentença dentro do prazo legal, incabível alegação de intempestividade e de inadequação do recurso manejado, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 1015 do Código de Processo Civil.
2. No caso, inicialmente, a r. sentença impôs ao réu a seguinte obrigação de fazer: “determinar que a ré promova a instalação de equipamento eliminador de ar, na forma do art. 1o da Lei Distrital n. 2.977/2002, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado”.
2.1. Entretanto, em decorrência das vicissitudes quanto à instalação do equipamento eliminador de ar, o autor-agravante requereu, nos termos do que preceitua o artigo 816, caput, parte final do Código de Processo Civil, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que foi deferido. Portanto, o autor-agravante valeu-se de prerrogativa conferida pela lei processual, qual seja, alterar o objeto do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer por perdas e danos, o que, em nenhuma hipótese, significa violação à coisa julgada, uma vez que, por iniciativa do próprio credor, o cumprimento de sentença se dará por uma dívida de valor a ser liquidada.
2.2. Exercida pelo autor-agravante a faculdade prevista na parte final do caput do artigo 816 do Código de Processo Civil e deferida pelo juiz a conversão do cumprimento de obrigação de fazer em cumprimento de dívida de valor a ser liquidada, verifica-se de outro fenômeno processual, que é a preclusão, o qual impede, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que se retroceda ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer originalmente constante do título executivo judicial ora em cumprimento.
2.3. O comportamento do autor-agravante (ao postular o restabelecimento do cumprimento de sentença de obrigação de fazer) consiste em violação à boa-fé objetiva previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil, a qual todos os atores do processo devem observar. O fato de anteriormente ter requerido a conversão do cumprimento de sentença de obrigação de fazer em perdas e danos (artigo 816, caput, parte final, do Código de Processo Civil), o que foi deferido, e, posteriormente, postular o restabelecimento daquele procedimento, revela comportamento contraditório e desleal do autor-agravante dentro da relação processual, o qual deve ser rechaçado prontamente.
3. Ante a falta de prova quanto a eventual economia na conta de água decorrente da utilização do aparelho eliminador de ar, inafastável a conclusão do juízo a quo no sentido de que perdas e danos devem corresponder somente ao valor do equipamento eliminador de ar e de sua instalação.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.